Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a angularidade ativa da ação que flui nestes autos é integrada por pessoa curatelada, ora incapaz, o que ensejara, conforme o figurino legal, a intervenção do Ministério Público no trânsito processual, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determina o artigo 178, inciso II, do estatuto processual. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator